Tribunal: TJSP
Processo: 1520655-40.2025.8.26.0228
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Amable Lopez Soto
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2025-10-30
Data de publicação: 2025-10-30

Ementa:
Tráfico de drogas – Autoria e materialidade bem delineadas pelos uníssonos relatos dos agentes públicos responsáveis pela prisão do acusado, aliados à confissão judicial, sem qualquer reclamo neste ponto.
Dosimetria: Redução das penas básicas ao piso legal – Possibilidade – Apreensão de apenas 3,9g de maconha, mais 71,2g da mesma droga, 33,3g de cocaína e 0,1g de crack, quantidade e

Ementa:
Tráfico de drogas – Autoria e materialidade bem delineadas pelos uníssonos relatos dos agentes públicos responsáveis pela prisão do acusado, aliados à confissão judicial, sem qualquer reclamo neste ponto.
Dosimetria: Redução das penas básicas ao piso legal – Possibilidade – Apreensão de apenas 3,9g de maconha, mais 71,2g da mesma droga, 33,3g de cocaína e 0,1g de crack, quantidade e variedade comumente apreendida na posse de pequenos traficantes.
Provimento do recurso.